Tribunal: TJDFT
Processo: 0744850-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA FORMULADA OBJETIVANDO A SUSTAÇÃO DA INCLUSÃO DA TUSD E DA TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. Para o deferimento da antecipação da tutela, devem se encontrar configurados ambos os requisitos previstos no art. 300, do CPC.
2. Sendo evidente que o ICMS cobrado pelo Distrito Federal é calculado com a inclusão das tarifas TUSD e TUST há anos, bem assim que, em eventual julgamento de procedência do pedido, após firmada tese sobre o tema pelo colendo STJ, os valores vertidos a esse título poderão ser reavidos pelas autoras, seja mediante expedição de precatório, seja por meio de compensação tributária, não se evidencia a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional.
3. Agravo de instrumento provido.